Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL N.o 6.523/2020. SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PAGAMENTO E EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. PAGAMENTO ENTRE A DATA DA NORMA E EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em condenar o réu/recorrido ao pagamento de diferença salarial do vencimento básico, em decorrência da demora na implementação da terceira parcela de reajuste prevista na Lei 6.523/2020, que deveria ter ocorrido em 01/03/2021, mas somente foi efetivado em 01/04/2022. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que não se aplica o Tema 864/STF, pois o presente feito versa sobre assunto distinto a Tese firmada. Afirma que o vencimento previsto na Lei é direito subjetivo do servidor. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a Gratificação de Atividade Técnico Administrativa-GATA, foi extinta, sendo que a garantia da irredutibilidade do salário por meio do Instituto da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada-VPNI. Portanto, o que o recorrente pretende é o aumento da remuneração via decisão judicial. Requer a manutenção da sentença.
4. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. A Lei n.o 6.523/2020 trata exclusivamente do pagamento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA. Portanto, entendo que a Súmula n.o 14 da Turma de Uniformização permanece aplicável ao caso em julgamento.
6. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 169, § 1o). Neste sentido, no julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
7. A própria lei 6.523/2020, em seu artigo 5o, condiciona a sua eficácia à existência de dotação orçamentária na LOA: “Art. 5o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.”
8.No caso, não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LOA para a implementação imediata da terceira parcela do reajuste escalonado da vantagem, razão pela qual o servidor não tem direito ao retroativo dos valores em razão da demora em sua implementação. Precedentes: Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021; Acórdão 1387851, 07345840820188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Acórdão 1396124, 07478679320218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.
9. Registra-se que a ausência de prévia dotação orçamentária em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, mas tão somente implica a ineficácia da execução de lei que concede o reajuste remuneratório naquele exercício financeiro (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.